Tribunal: TJDFT
Processo: 0704897-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CAESB - FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE LAUDO DE AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame, ao ser observado o consumo irregular, em 22/09/2020, a própria CAESB agendou vistoria técnica, porém, optou por não a realizar “com o objetivo de auxiliar o GDF na redução da proliferação do Coronavírus”. Ato contínuo, orientou o cliente a verificar suas instalações internas e caso encontrada alguma anormalidade, que fosse fotografada, corrigido o vazamento e enviada as fotos para a agência virtual para análise (ID 26159084 - Pág. 2 e ID 26159086 - Pág. 1).
2. A autora abriu chamado em 13/10/2020 e, novamente, sem o envio de equipe técnica ao local foi atestado que “mediante análise e consulta ao histórico da unidade e ao Sistema Comercial não foram identificadas irregularidades sob a responsabilidade desta Concessionária que pudessem influenciar o volume medido” (ID 26159087 - Pág. 1).
3. Finalmente, em 28/12/2020, o hidrômetro foi substituído, momento em que a ré teve acesso ao aparelho para realização de testes para a aferição do seu correto funcionamento, bem como para confecção de laudo (ID 26159091 - Pág. 2). Não se trata de necessidade de realização de perícia, mas sim de aplicação da regra processual sobre ônus da prova de cada parte a fim de comprovar seu respectivo direito. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
5. In casu, narra a autora que, em 31/07/2020, adquiriu o imóvel situado no Condomínio Quintas do Sol, Jardim Botânico, que passou a residir no imóvel em 19/09/2020, e que, mesmo sem que qualquer pessoa habitasse no local, a leitura referente ao mês de setembro indicou o consumo injustificado de 162m3 implicando cobrança no valor de R$ 3.256,23. Alega que apresentou reclamação junto à ré, mas que o local não foi vistoriado, sendo a fatura de outubro também emitida em valor exorbitante, R$ 2.707,23, referentes ao consumo de 139m3. Afirma que contratou empresa terceirizada, a qual vistoriou o local e não encontrou qualquer vazamento nas instalações internas do imóvel. Requereu junto à ré a substituição do hidrômetro, e a partir de então, as medições passaram a ser compatíveis com o consumo. Requer a condenação do réu na obrigação de revisar as faturas referentes aos meses de setembro e outubro de forma a serem reduzidas para valor equivalente ao consumo médio. A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré na obrigação de revisar as faturas refertes aos meses de setembro e outubro de 2020, adequando-as ao consumo médio mensal dos seis meses posteriores aos meses impugnados; na obrigação de se abster de suspender o fornecimento de água para a residência da autora, no que se refere à dívida dos referidos meses; e na obrigação de se abster de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. É incontroverso o fato de que as leituras realizadas em 19/09/2020 e 21/10/2020 apontaram o consumo de 162m3 e 139m3 de água (ID 26159062 - Pág. 1 /2), e que as leituras nos meses subsequentes, realizadas em 19/11/2020, 19/12/2020 e 20/01/2021, apresentaram consumo de 27m3, 35m3 e 33 m3, respectivamente (ID 26159062 - Pág. 3/4).
7. Também é incontroverso que, em 13/10/2020, a autora apresentou reclamação junto à empresa ré, solicitando a revisão da fatura referente ao mês de setembro de 2020, no valor de R$ 3.256,23 (ID 26159087). Inobstante a solicitação da consumidora, a empresa ré não procedeu à vistoria do hidrômetro nem sua substituição, alegando que o valor medido estaria correto e que não haveria ajustes a realizar na fatura questionada (ID 26159087 - Pág. 1).
8. Em 21/10/2020, a autora apresentou nova reclamação junto à CAESB, sendo realizada vistoria ao local em 10/11/2020, na qual foi atestado que “visualmente o medidor encontrava-se normal”, confirmando-se a leitura (ID 26159084 - Pág. 2).
9. Após receber a fatura referente ao mês de outubro, no valor de R$ 2.707,23, em 05/11/2020, a autora recorreu novamente à Concessionária, solicitando nova vistoria e a aferição do hidrômetro (ID 26159090 - Pág. 1).
10. Em 28/12/2020, a CAESB procedeu a substituição do hidrômetro Y18L270706 pelo Y19N381887 (ID 26159084 - Pág. 2 e 26159091 - Pág. 2), o qual, segundo leituras realizadas em 20/01/2021 e 18/02/2021, indicou consumo de 33 m3 e de 30m3, respectivamente (ID 26159062 - Pág. 5 e ID 26159079 - Pág. 3).
11. A empresa então enviou o hidrômetro para aferição e, inobstante alegar que o aparelho estaria “submedindo” (ID 26158404 - Pág. 1), o laudo realizado em laboratório capaz de atestar a referida informação não foi juntado aos autos. Além disso, a aferição realizada no hidrômetro após 28/12/2020 não seria capaz de atestar eventuais anomalias no aparelho referentes às medições dos meses de setembro e outubro, uma vez que o aparelho voltou a apresentar leituras condizentes com o consumo residencial nos meses subsequentes.
12. A autora, por sua vez, trouxe aos autos “Relatório Técnico” que atesta que “foram testadas as tubulações do hidrômetro até a caixa de água com com 50 libras (Psi) e não perdeu pressão. Foi demarcada a caixa de água com “fita” e permaneceu instável. Foi testado com aparelho eletrônico os pontos (torneiras, registros e descargas) e não há vazamentos” (ID 23787103 - Pág. 1).
13. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que o a leitura do hidrômetro está correta, desprovida de qualquer prova de aferição no aparelho de medição, não merece prosperar. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.